Tribunal: CARF
Processo: 16349.000097/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO LEGAL DA HOMOLOGAÇÃO À CORRETA ESCRITURAÇÃO FISCAL.
Em atenção ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, prevalece no CARF o entendimento de que é devida a homologação de pedidos de restituição, ressarcimento e compensação cuja comprovação da certeza e liquidez se confirme até o momento do recurso voluntário, de forma que a retificação da escrituração fiscal - apesar de desejada - não é critério indispensável ao reconhecimento do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. ADMISSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do art 543­C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000097/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.099 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO LEGAL DA HOMOLOGAÇÃO À
CORRETA ESCRITURAÇÃO FISCAL.
Em atenção ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
prevalece no CARF o entendimento de que é devida a homologação de pedidos
de restituição, ressarcimento e compensação cuja comprovação da certeza e
liquidez se confirme até o momento do recurso voluntário, de forma que a
retificação da escrituração fiscal - apesar de desejada - não é critério
indispensável ao reconhecimento do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS E COOPERATIVAS. ADMISSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas
físicas e cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, §
2o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Souza Soares - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000097/2008-15
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000097/2008-15

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/BEL, o qual transcrevo abaixo:

“Trata o presente de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, feito através
do PER/DCOMP n° 06997.77646.060104.1.5.01-9506, fls. 272/278, no valor de R$
664.215,13, referente ao 1o trimestre de 1999. Foram apresentadas as DCOMP
relacionadas às fls. 632/633.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, após a
realização de diligência, emitiu o relatório fiscal de fls. 632/639, do qual consta: (...)

‘O total de aquisições apurado neste despacho, de janeiro até março, é de R$
6.719.636,82, diferentemente do apurado pela empresa, no valor de R$
17.632.367,33. Tal diferença deve-se a glosa de valores relativos a compras de
pessoas físicas, cooperativas e despesas com transporte que não geram direito
ao crédito presumido (fls. 611/614). O contribuinte apresentou quase todas as
notas fiscais referentes à matéria-prima, material intermediário e produto de
embalagem, conforme planilhas anexadas às fls. 325/429, no período de 01/99 a
03/99, que corroboram parte do valor apresentado no DCP. [...]
Dessa forma, em virtude da escrituração incorreta referente ao IPI e do não
atendimento à intimação à fl. 292, em razão da vinculação das declarações de
compensação a um número de processo administrativo inexistente, o pedido de
ressarcimento e as declarações de compensação, vinculadas ao presente
processo, serão indeferidos.
PROPOSICÃO
Diante de todo o exposto e das questões de direito levantadas, proponho que o
pedido de ressarcimento seja INDEFERIDO e que sejam NÃO
HOMOLOGADAS as declarações de compensação vinculadas ao presente
processo.
DECISÃO
Em face das considerações contidas no despacho supra, com fundamento no
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 95/2007, artigo 167,
inciso VI, c/c artigo 241, e na competência delegada pela Portaria DERAT/SP
no 54/2001, em vigor de acordo com o artigo 48, inciso IV, da Lei no
11457/2007, INDEFIRO o pedido de ressarcimento de IPI e NAO HOMOLOGO
as declarações de compensação vinculadas ao presente processo.’

Cientificada do Despacho Decisório, em 25/07/2008 (fl. 645), a contribuinte ingressou,
em 19/08/2008, com a manifestação de inconformidade de fls. 647/658 e documentos
anexos [...]Por fim, requer o reconhecimento do Crédito Presumido de IPI apurado,
devidamente atualizado pela SELIC, sobrestando a homologação das declarações de
compensação.
É o relatório.”
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000097/2008-15

Diante disso, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por entender que houve carência probatória. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
RESSARCIMENTO. ESTORNO DE CRÉDITOS NO RAIPI.
A formulação perante a Receita Federal de pleito de ressarcimento de crédito do IPI
exige que a interessada estorne, em sua escrituração fiscal o valor pleiteado.
CRÉDITOS DE IPI. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
compensável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário nos termos da manifestação
de inconformidade, ressaltando que: (i) a decisão da DRJ seria nula por cerceamento do direito
de defesa, na medida que pautou-se em novos fundamentos não apresentados pela fiscalização;
(ii) o processo indicado inicialmente não seria inexistente, tendo apenas trocado de número em
razão de retificação posterior, o que não poderia caracterizar escrituração incorreta; (iii) o não
atendimento de intimação realizado em outro PAF não pode invalidar a presente demanda por
serem processos independentes; (iv) as glosas sobre aquisição de pessoas físicas e cooperativas
pautaram-se nas INs n. 23/97 e 103/97, as quais não podem prevalecer por não estarem em
consonância com a Lei n. 9.363/96; e (v) o livro de apuração do IPI juntado aos autos e as
explicações sobre a escrita fiscal são suficientes para demonstrar que houve estorno do crédito na
escrita fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

1) Da nulidade da decisão de piso por inovação

Em sede preliminar, alega a recorrente a nulidade da decisão de piso diante de
inovação da DRJ quanto aos fundamentos do acórdão, o que implicaria em cerceamento do seu
direito de defesa.
Avaliando o acórdão proferido, verifica-se que o mesmo, ainda que
especificamente direcionado a rebater os argumentos trazidos pela empresa em sede de
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000097/2008-15

manifestação de inconformidade, está em linha com o despacho decisório, na medida em que
nega a possibilidade de creditamento diante de carência probatória e, mais especificamente, da
constatação de que não houve estorno do valores dos créditos pleiteados na escrituração fiscal.
Nestes termos, não vislumbro situação que possa ensejar a nulidade da decisão de
piso nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235/72, motivo pelo qual o pedido da recorrente não
merece ser acolhido.

2) Do mérito

Conforme destacado no relatório, trata o presente de PER/DCOMP relativa a
crédito presumido do IPI, não homologado pela fiscalização e pela DRJ por carência probatória
e, mais especificamente, diante da constatação de que não houve a devida escrituração fiscal dos
créditos no LAIPI.
Na visão da DRJ, trata-se de descumprimento de obrigação que inviabiliza a
análise do pedido, conforme se verifica pelo trecho abaixo colacionado do voto do relator do
acórdão:
“Vê-se que a Administração estipulou que os créditos do IPI, escriturados na forma da
legislação específica, serão utilizados primeiro na dedução dos débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos tributados. Remanescendo, ao final de cada
trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento é que o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos, e o estabelecimento que escriturou os créditos deverá estornar, em
sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
Não se trata aqui de exigência meramente acessória, mas de exclusão da escrituração
para que o contribuinte não aproveite créditos em duplicidade, ou seja, use créditos
como ressarcimento, mediante compensação com tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil e ao mesmo tempo os mantenha intactos
nos seus registros fiscais, seja para futuros pedidos de ressarcimento/compensação,
seja para dedução com débitos apurados na escrita fiscal.
Compulsando aos autos constata-se que a empresa não escriturou no livro registro de
apuração do IPI, cópias às fls. 626/632, os valores relativos às entradas e às saídas de
mercadorias, os créditos e débitos delas decorrentes, e não estornou o crédito objeto do
pedido de ressarcimento.
Deveras, a ausência de estorno caracteriza uma instrução incorreta do pleito de
ressarcimento por conta do descumprimento de uma condição imprescindível para o
deferimento.” (g.n.)

Por sua vez, a recorrente defende que a legislação específica vigente à época dos
fatos, não traz qualquer disposição que condicione o pedido de ressarcimento/compensação à
apresentação da escrituração fiscal nos moldes requeridos pela fiscalização.
Avaliando a legislação de regência, em especial o disposto nas Leis n. 9363/96 e
9779/99, deve-se concordar com a recorrente, visto que a escrituração não é destacada como
critério imprescindível para surgimento do crédito, a saber:

Lei n. 9363/96

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000097/2008-15

Art. 4o Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido
em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido, pelo produtor
exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em
moeda corrente.

Lei 9779/99

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.

A fiscalização justifica seu posicionamento no disposto no §1o do art. 9o da IN
SRF n. 21/1997, que exige que pedidos ressarcimento em espécie deverão ser instruídos com
cópias das folhas do livro Registro de Apuração do IPI. Por sua vez, a DRJ ratifica este
entendimento, acrescentando a IN SRF n. 600/2005 que, segundo o relator, estaria vigente à
época do pedido. Todavia, é fato de que as normas citadas são de hierarquia inferior, não
designadas a limitar direito de terceiros. Além disso, a IN SRF n. 21/1997 trata apenas da
instrução probatória – o que foi cumprido –, ao passo que a IN SRF n. 600/2005, apesar de ir
além, sequer tinha sido publicada à época em que os fatos em questão foram escriturados.
Diante disso, em razão da ausência de determinação legal da escrituração nos
moldes exigidos pela fiscalização como critério de concessão de crédito, entendo que o pedido
da recorrente deve ser conhecido e apreciado. Ademais, prevalece neste Conselho a visão de os
princípios da verdade material e do formalismo moderado devem prevalecer sobre questões
meramente burocráticas e que podem ser ultrapassados em sede de análise de mérito.
Este é claramente o caso dos autos, visto que apesar de ter negado o direito a
crédito da empresa diante da questão da escrituração fiscal, a fiscalização, em sede de despacho
decisório, realizou a valoração das provas trazidas aos autos e quantificou o crédito da seguinte
forma (fl. 637):

Assim, tendo a fiscalização conseguido avaliar a apurar o crédito, a despeito da
ausência de detalhamento da escrituração fiscal da empresa no LAIPI, entendo que o trabalho
realizado em sede de diligência deve ser acolhido.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000097/2008-15

Com relação às glosas realizadas pela fiscalização, verifica-se que as mesmas
referem-se a créditos presumidos derivados da aquisição de insumos adquiridos de pessoa física
e cooperativas, o que seria vedado pelas INs 23/97 e 103/97, uma vez que as mesmas não seriam
contribuintes de PIS/COFINS.
Ainda que a decisão de piso tenha seguido as regras vigentes e interpretação
dominante à época, importa destacar que houve decisão definitiva do STJ, por meio do
julgamento
do
REsp
no
993.164/MG,
proferida
na
sistemática do art 543-
C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), fixando
entendimento
pela
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei
no 9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas
físicas e cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).
Existe inclusive Súmula do STJ a respeito, publicada em 13/08/2012:

Súmula STJ 494
O
benefício
fiscal
do
ressarcimento
do
crédito
presumido do
IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matériasprimas ou os insumos
sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

Diante disso, entendo que as glosas realizadas pela fiscalização necessitam ser
revertidas para reconhecer também o crédito referente à aquisição de insumos adquiridos de
pessoa física e cooperativas.
Nestes termos, voto em conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer integralmente o crédito pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital